Tribunal: TCU
Processo: 003.843/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Leula Pereira Brandão, Francisco Assis Filho, Roberto Silva Araujo e do município de Governador Newton Bello/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à municipalidade, por meio do Termo de compromisso 02689/2012, firmado entre o FNDE e o município, cujo objeto era a construção de uma unidade de educação infantil, no âmbito do programa Pró-Infância - Creches.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Leula Pereira Brandão, Francisco Assis Filho, Roberto Silva Araújo e do município de Governador Newton Bello/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à municipalidade, por meio do Termo de compromisso 02689/2012, firmado entre o FNDE e o município, cujo objeto era a construção de uma unidade de educação infantil, no âmbito do programa Pró-Infância - Creches, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Leula Pereira Brandão e o Município de Governador Newton Bello-MA, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da presente relação processual Roberto Silva Araújo; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU, para que o município de Governador Newton Bello-MA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/6/2018 7.739,27 9.4. informar ao Município de Município de Governador Newton Bello/MA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e que a ausência de liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; E 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Município de Governador Newton Bello-MA e ao FNDE, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.